Tribunal: TJPA
Processo: 0002124-49.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002124-49.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Na solidão de elementos probatórios firmes e coerentes para prolatação de édito condenatório e, diante das contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante quanto ao modo de locomoção do réu, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e quatro de outubro de 2023 (Sessão n° 30), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº
0002124-49.2015.8.14.0006
, que absolveu
REGINALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
do crime de tráfico de drogas.

Em suas
razões recursais
(Num. 12182315 - Pág. 1/4), o apelante objetiva afastar a sentença absolutória e condenar o réu nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante das provas da autoria e materialidade delitiva.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12182320 - Pág. 1/5), a defesa requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 13264096 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 14008536 - Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO: PRESENÇA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.

O Ministério Público de1º grau, isoladamente (pois tanto a defesa quanto a Procuradoria de Justiça se manifestam pela manutenção da sentença),

objetiva o afastamento do decreto absolutório e, consequente condenação do apelado nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por entender que o caderno processual comprovou a autoria e a materialidade do referido crime.

Sem razão o insurgente, senão vejamos:

Na fase inquisitorial, os policiais civis que atuaram na prisão em flagrante do réu aduziram, em suma, que estavam participando da operação “Lei Seca”, quando vislumbram que o acusado dirigia uma motocicleta, em uma área já conhecida pela prática de tráfico de drogas e resolveram abordá-lo para efetuar revista pessoal, sendo encontrado no bolso dele a quantidade total de 16 petecas de cocaína, pesando 15,63g, mais a quantia de R$40,60 (quarenta reais e sessenta centavos).

Na Delegacia, o apelado afirmou:

QUE na manhã de hoje 01/03/2015, por volta das 04:00h, quando ia a um terreiro de Umbanda, em frente ao bar da Nega, foi abordado pelo Policial DORIVALDO, que estava em uma viatura policial; QUE nega que a droga encontrada em seu poder lhe pertença; QUE nega que a droga tenha sido de sua propriedade; QUE afirma que dirigia a sua moto com destino ao Centro de Umbanda, quando dois policiais que conhecia apenas DORIVALDO, lhe abordaram; QUE acredita que alguém deve ter colocado a droga em seu poder; QUE o endereço que fornece é de sua genitora, pois não sabe informar seu endereço (...);

Em Juízo, foi decretada a revelia do réu e ele não foi ouvido, sendo procedida as oitivas das seguintes testemunhas de acusação:

Dorivaldo Bastos da Silva (id. 12182308): funcionei como condutor; a gente tava fazendo uma operação na Delegacia e eu não lembro o nome da operação e a gente
viu o nacional ai, o Reginaldo, ele pilotando uma moto e
como
ele já era conhecido da gente
, nós
abordamos
e, na
revista pessoal dele, foi encontrado uma quantidade de entorpecente
, no
bolso na calça dele
, se eu não me engano; (...) eu já
prendi ele umas duas ou três vezes, se
não me falha a memória,
com entorpecente
, ai ele foi conduzido a Seccional da Cidade Nova, se não me falha a memória, onde foi feito o procedimento, se não me falha a memória, estava no bolso dele, ele já era conhecido por tráfico, já investigava ele, se eu não me engano por homicídio (...).

José Adonilson Abreu da Silva (id 12182309/10): (...) salvo engano, nós vínhamos na viatura e como o chefe da
operação reconheceu ele
, nós
resolvemos abordar
pra ver se o mesmo se encontrava armado, mas o mesmo não se encontrava armado e sim de
posse de entorpecente
; salvo engano, ele já até morreu, a... ele tá preso? Ele já era conhecido lá da Delegacia; que foi o outro policial que fez a revista, eu sou motorista; salvo engano a droga foi encontrada no bolso dele; que ele não resistiu à prisão, que ele tava, salvo engano tava sozinho; ele ia andando com uma sacola na mão.

Na sentença, o julgador reconheceu a fragilidade probatória para corroborar um decreto condenatório, pois as provas indicam apenas indícios de participação do acusado no crime de tráfico de drogas, na medida em que restam dúvidas acerca da sua destinação mercantil. Além disso, asseverou a ausência de apreensão de outros objetos que denotassem a traficância, vez que a quantia apreendida com o réu, a saber, R$40,60 é bastante irrisória e não gera a relevância necessária para caracterizar a prática criminosa.

Apesar dos policiais informarem que o apelado seria conhecido na Delegacia, especialmente pela prática de crime de drogas, em observância a sua certidão de antecedentes criminais (Num. 12182306 - Pág. 5/6) observo que o réu, na época dos fatos aqui apurados, que ocorreram em 01/03/2015,
era tecnicamente primário
, pois somente sobreveio condenação pelo crime de roubo majorado contra si (processo 0009164-90.2017.814.0401), por fato praticado em 14/04/2017. Em suma, o presente feito é a única ação em andamento, pois foi impronunciado do crime de tentativa de homicídio (processo nº 0001484-46.2015.814.0006), bem como absolvido dos crimes: 1) do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (processo nº 0009913-07.2012.814.0006) e do 2) art. 33 da Lei nº 11.343/06 (processo nº 001548706.2015.814.0006).

Adianto que, analisando o conjunto probatório de forma global, entendo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo,
sendo mantida a absolvição ao acusado, na forma do art. 386, V do CPP, pelas razões a seguir:

Cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante, como meio de prova para sustentar o decreto condenatório. Contudo, tal prova deve ser isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

A materialidade delitiva restou incontestável, no entanto, a autoria não restou devidamente provada para autorizar a condenação do apelado nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Os fatos foram cometidos em 01/03/2015, os policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelado, somente foram ouvidos, em Juízo em 16/10/2018, onde apresentaram depoimentos com dúvidas sobre as próprias afirmações, conforme as transcrições acima efetuadas.

Além da ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho que conduza a conclusão de prática de tráfico de drogas, os policiais se contradisseram quanto a forma de locomoção do apelado, ora afirmando que estaria dirigindo uma motocicleta, ora aduzindo que ele estaria andando com uma sacola na mão.

A quantidade de drogas e o valor apreendido com o apelando, não são vetores que conduzem a conclusão acerca da destinação mercantil do entorpecentes e, a ausência de produção de qualquer outra prova neste sentido (apreensão de apetrechos para fabricação ou armas, declarações de usuários, denúncias etc.) torna imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, com a manutenção da sentença absolutória, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/10/2023